Tribunal: STF
Processo: RE 591467
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria. 4. A Constituição Federal não exige que os cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria sejam ininterruptos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.